Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-57.2018.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-57.2018.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DELIAN ALVES DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZA
TÓRIA
. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
DEMORA. ART. 134, DO CTB. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE VENDA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL
OU MORAL
.
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELO RÉU APÓS NOTICIADO, SEM ÔNUS À AUTORA.
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A autora entregou veículo usado como parte do pagamento por outro automóvel, alegando que a Ré não realizou a transferência de titularidade no prazo acordado (30 dias), o que teria gerado multas e débitos em seu nome.

2. A empresa Ré, ao ser notificada sobre a situação, adotou prontamente as providências para regularizar a situação, transferindo o veículo e quitando os encargos, não havendo demonstração de conduta negligente ou dolosa.

3. Nos termos do art. 134 do CTB, cabia à autora, como antiga proprietária, comunicar a venda ao órgão de trânsito.

4. Sendo inexistente a prova dos alegados prejuízos financeiros, inviável o reconhecimento de danos materiais.

5. Na casuística, a situação configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por dano moral.

6. Recurso conhecido e Improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.